Tribunal: TJMT
Processo: 0040012-91.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0040012-91.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ALI KHALIL ZAHER
RECORRIDOS: ADEMIR ROQUE SANDER E MARLI WERLANG SANDER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 68585493), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALI KHALIL ZAHER, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 53308018):
“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA REGISTRADA NA MATRÍCULA – AQUISIÇÃO PELO TERCEIRO QUE FOI ANTERIOR AO REGISTRO DA PENHORA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA DO PROCESSO EXECUTIVO – EXECUÇÃO ANTERIOR PROPOSTA POR BANCO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PROCEDEU COM PENHORA ANTERIOR – POSTERIOR QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA E PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO PELO APELANTE NOS DIREITOS DE PENHORA DO BANCO – CERTIDÕES DO CARTÓRIO RESPECTIVO RETIRADAS PELO TERCEIRO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE PENHORA – IMÓVEL LIVRE DE ÔNUS QUANDO DA AQUISIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1- Não há direito do apelante/exequente sobre penhora perpetrada pelo banco em 1997, tendo em vista que a instituição financeira extinguiu a respectiva execução e deu quitação da dívida aos então executados. Ausência de documento que concede direito do exequente à penhora realizada pelo banco. Penhora anterior oriunda de processo extinto que, assim, tem validade questionável. 2- Terceiro que demonstra a aquisição do imóvel e registro de sua propriedade com a tomada de todas as medidas acautelatórias, tendo sido emitida certidão do respectivo cartório de inexistência de ônus sobre o bem. 3- Penhora oriunda da execução ajuizada pelo embargado/exequente que foi registrada apenas em 2014, mais de 01 (um) anos após o registro da propriedade dos terceiros. Ausência de registro dessa penhora quando da negociação entre os terceiros e a vendedora e quando do registro da propriedade daqueles. 4- Corretora que afirma que imóvel estava livre de ônus quando da aquisição da propriedade pelos terceiros. Registro de existência de ação junto ao fórum que descrevia se tratar de processo arquivado, não sendo, assim, a execução perpetrada pelo apelante. 5- “De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente’, e ‘inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência’ (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1o/12/2014)” (AgInt no AgInt no REsp 1692725/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).” (Ap. 0040012-91.2016.8.11.0041, DES. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/08/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 56670468 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 60182990).
Alega violação ao art. 674 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que restou demonstrada a má-fé dos adquirentes, ora Recorridos, quando da compra e venda do imóvel, sendo evidente a tentativa de fraudar a execução.
Recurso tempestivo (Id. 68659958) e preparado (Id. 68817978).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que o exame da suposta violação ao art. 674 do CPC, fundada na tese de ocorrência de fraude à execução, exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial (vide AgInt no AREsp 1595423/MG), fato que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se o Parquet para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v